Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722563-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILZA DE FATIMA PEREIRA RECORRIDO: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO A parte recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamentos das custas e do preparo (ID 61874394 e ID 61874395). Assim, intime-se a recorrente para juntar aos autos, no prazo de dois dias, as respectivas guias de recolhimento, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito